Tribunal: TJMT
Processo: 1023698-69.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1023698-69.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Fiança, Crédito Rural, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ANTONIO ELSON SABAINI - CPF: 391.580.989-68 (ADVOGADO), JANE GERALDO VERTUAN - CPF: 901.102.349-87 (EMBARGADO), ELTON LUIZ FENGLER - CPF: 230.643.740-87 (EMBARGANTE), VINICIUS EMIDIO CEZAR - CPF: 025.717.701-95 (ADVOGADO), ANESIO RIETH - CPF: 561.560.650-91 (ADVOGADO), ERICA BRUNA FELIX DE ARAUJO - CPF: 035.480.541-02 (ADVOGADO), KATIA FERNANDES RODRIGUES DE MATTOS - CPF: 042.478.301-04 (ADVOGADO), JANE GERALDO VERTUAN - CPF: 901.102.349-87 (EMBARGANTE), ANTONIO ELSON SABAINI - CPF: 391.580.989-68 (ADVOGADO), ELTON LUIZ FENGLER - CPF: 230.643.740-87 (EMBARGADO), VINICIUS EMIDIO CEZAR - CPF: 025.717.701-95 (ADVOGADO), ANESIO RIETH - CPF: 561.560.650-91 (ADVOGADO), ERICA BRUNA FELIX DE ARAUJO - CPF: 035.480.541-02 (ADVOGADO), KATIA FERNANDES RODRIGUES DE MATTOS - CPF: 042.478.301-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

- RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO TRIENAL - QUANTO A AÇÃO DE COBRANÇA EMBASADA EM CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE GADO VACUM – ALEGAÇÃO DE DESVITUAMENTO DA NATUREZA DA OBRIGAÇÃO OCORRENDO ERRO MATERIAL – NÃO ACOLHIMENTO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO COM RELAÇÃO A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO – PRETENSÃO QUE SEJAM FIXADOS CONSIDERANDO O PROVEITO ECONÔMICO – OMISSÃO OCORRENTE – PORÉM, MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUANTO A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA SANAR A OMISSÃO APONTADA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Constatada existência de omissão quanto a fixação dos honorários advocatícios deve ser acolhido os embargos de declaração neste ponto a fim de sanar a omissão apontada.

Os honorários devem ser fixados no caso em consideração ao valor da causa na forma do artigo 85 § 2o c/c,

tendo em vista que houve apenas o reconhecimento da prescrição quanto a uma das ações, não havendo condenação principal.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
1023698-69-2022

EMBARGANTE:
ELTON LUIZ FENGLER

EMBARGADO:
JANE GERALDO VERTIUAN

RELATÓRIO:

Trata-se de
Embargos de Declaração
propostos por
Elton Luiz Fengler
suscitando existência de omissão na decisão recorrida, tendo em vista que não foram analisados os Embargos de Declaração ID
162945668.

O Embargante alega que o caso versa sobre Ação de Cobrança ajuizada em face de Jane Garaldo Vertuan, sendo que ao analisar Agravo de Instrumento interposto pelo ora Embargado julgou parcialmente procedente, reconhecendo prescrição que havia sido rejeitada no Juízo de origem.

Verbera que ao

apreciar o Agravo de Instrumento, esta ilustra Corte julgou parcialmente procedente acolhendo a prescrição contra a cobrança de valores oriundos do contrato de arrendamento de gado vacum

e rejeitou a prescrição quanto ao recebimento de valores referentes a ação de regresso.

Sustenta que ingressou com os Embargos de Declaração ID162945668 , sendo que o Agravante também ingressou com Embargos de Declaração ID 162871195, sendo este provido para estipular honorários em 10% do valor da causa, tendo em vista o reconhecimento da prescrição em relação a uma das ações.

Alega que, no entanto
, os Embargos ID 168934697 não foram julgados, ficando pendentes, sendo que o Recorrente questionava dois pontos, os honorários sobre o valor da causa, já que seria caso de aplicação do proveito econômico.

Assevera que questiona igualmente que a decisão aponta premissa equivocada considerando que confere ao crédito natureza diversa daquela prevista no contrato, tendo havido erro de fato, sendo que referido embargos permanecem sem julgamento.

Nas contrarrazões o Embargado alega que o Embargante não suscita matéria capaz de alterar o acórdão embargado no que concerne ao reconhecimento de prescrição do contrato de arrendamento rural não havendo omissão contradição ou obscuridade a serem sanadas.

Afirma que os Embargos são decorrentes de mero inconformismo do Recorrente com relação ao acórdão que reconheceu prescrição quanto ao referido contrato. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório.

Cuiabá, 16 de junho de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023